Tribunal: TJMT
Processo: 1033768-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033768-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA QUIRINO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 522.144.941-20 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GUILHERME CHAVES - CPF: 304.397.101-97 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Deve ser rejeitada a pretensão de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033768-08.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luzia Quirino de Oliveira Chaves

Guilherme Chaves

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) condenar a parte Reclamada à restituição do valor de de
R$ 2.464,86 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos),
com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar do evento danoso (Súmula 43/STJ).

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais a cada Reclamante, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

No presente caso, os autores alegam que realizaram a compra de passagens “PROMO 123” junto a 123 MILHAS, com saída
de Cuiabá/MT e destino Maceió/AL,
ida prevista para
16/10/2023 e volta para 27/10/2023,
pelo valor de
R$ 2.464,86. Porém,
foram surpreendidos pelo cancelamento unilateral na emissão das passagens aéreas, sendo apenas disponibilizado vouchers.

Sustentam que o cancelamento causou diversos transtornos, uma vez que a viagem estava agendada com a reserva da hospedagem, motivo pelo qual tiveram que arcar com custos de novas passagens aéreas, no valor total de R$ 7.285,80. Em suas razões recursais, os Reclamantes, ora Recorrentes, visam à majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença recorrida, ao argumento que o valor arbitrado é suficiente para reparar o suposto sofrimento suportado pelos Recorrentes.

Da análise dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da agência de viagens Reclamada, ante ao não cumprimento do contrato celebrado com os Reclamantes, referente à emissão de passagens aéreas, e a ausência de restituição do valor desembolsado pelos autores.

Desta forma, o cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral.

É inegável as expectativas geradas aos Reclamantes ao programarem uma viagem com certa antecedência, mas não a realizarem em razão do inadimplemento por parte da agência de viagens quando a viagem já se aproximava, situação que lhes causou frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, suficientes para uma indenização a título de dano moral.

Com relação à pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser rejeitada, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos. Aliado ao fato que, no caso, a viagem se concretizou, tendo vem vista os Reclamantes adquiriram bilhetes aéreos por meio de outra agência de viagens.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024